Tribunal: TJMT
Processo: 1001508-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001508-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADOS:- MARCIA FERREIRA DE SOUZA
TERCEIROS INTERESSADOS:- IRINEU ZANATTA e COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1001508-83.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Diamantino que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Repetição de Indébito, deferiu pedido de levantamento do valor penhorado de R$ 3.774.304,68.
O agravante alega cerceamento de defesa pois o juízo ‘a quo’ afastou matérias atinentes a cálculos sem se valer de profissional contábil competente.
Aduz que, apesar de trata-se de simples cálculos aritméticos, deveriam ao menos ser elaborados pela contadoria judicial.
Argumenta que o decisum é nulo por ausência de fundamentação.
Afirma que existem recursos pendentes de julgamento na Corte Superior capazes de afastar a condenação de devolução de valores à Coprodia e, por conseguinte, quaisquer valores dela decorrentes, como é o caso dos honorários perseguidos pela exequente.
Sustenta que é juridicamente impossível o cumprimento requerido pela exequente atinente a valores remanescentes, pois todo o valor por ela buscado, ainda que passível de ordem de devolução pelo provimento da rescisória em curso, já foi levantado em 11/05/2017, alvarás anexos.
Discorre sobre o excesso de penhora e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu pedido de levantamento do valor penhorado de R$ 3.774.304,68, que se referem a honorários advocatícios sucumbenciais.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente ao agravante em razão da alta quantia a ser levantada.
Por outro lado, não haverá prejuízo imediato a agravada, visto que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator